Tribunal: TJPA
Processo: 0806652-47.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806652-47.2016.8.14.0301

APELANTE: SAMUEL MARTINS SILVA

APELADO: FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. CERTAME ENCERRADO. DETERMINAÇÃO QUE O EMBARGADO SEJA SUBMETIDO A UM NOVO EXAME DE SAÚDE NO PRÓXIMO CONCURSO A SER REALIZADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
In casu
, o MM. Juízo de Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo ora embargado, indeferiu de plano a inicial, com fundamento no artigo 10 da Lei nº 12.016/09, por entender que os fatos alegados não foram comprovados por prova documental pré-constituída;

II – - No julgamento do recurso de Apelação Cível interposto pelo embargado, essa egrégia Turma, na sessão realizada no dia 14
/05/2018
, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao referido recurso,
para modificar a sentença monocrática, concedendo a segurança no sentido de anular o ato de desligamento do recorrido do Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará nº 001/CFP/PM/20016, possibilitando que o mesmo participe das demais etapas do referido certame
;

III – O embargante opôs o presente recurso, arguindo
a existência de omissão no V. Acórdão embargado no sentido que
fique expresso que o direito do embargado será aplicado quando da realização de um próximo concurso público da Polícia Militar do Estado do Pará, a partir do exame de saúde e posterior etapa de exames físicos, tendo em vista o encerramento do certame que foi realizado no ano de 2016;

IV – Compulsando os autos, constata-se que o pleito do embargante merece acolhimento, devendo o recorrido ser submetido a um novo exame de saúde apenas no próximo concurso para Formação de Praças a ser realizado pela Polícia Militar do Estado do Pará, evitando, assim, que a administração pública precise despender recursos financeiros e operacionais para abrir novas etapas de um concurso já encerrado, tão somente para alcançar determinado candidato;

V -
Embargos de Declaração conhecidos e providos,
com a

determinação que o embargado seja submetido a um novo exame de saúde no próximo concurso para Formação de Praças a ser realizado pela Polícia Militar do Estado do Pará
.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com pedido de efeito modificativo oposto pelo
Estado do Pará

contra o Acórdão ID
Num. 706540 - Pág. 1
/2, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Samuel Martins Silva
contra a proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, concedendo a segurança no sentido de anular o ato de desligamento do ora embargado do Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará nº 001/CFP/PM/20016, com a participação nas demais etapas do referido certame.

Sustenta o patrono do embargante (
Num. 2313006 - Pág. 1
/2), em síntese, a existência de omissão no V. Acórdão embargado
para que fique expresso que o direito do embargado será aplicado quando da realização de um próximo concurso público da Polícia Militar do Estado do Pará, a partir do exame de saúde e posterior etapa de exames físicos, tendo em vista o encerramento do certame que foi realizado no ano de 2016.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito modificativo, para sanar a omissão apontada.

O embargado não apresentou contrarrazões aos presentes embargos, apesar de ter sido devidamente intimado, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste egrégio Tribunal (
Num. 2462603 - Pág. 1
).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão ID
Num. 706540 - Pág. 1
/2
, sob a alegação de que o mesmo apresenta omissão, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha e os argumentos apresentados pelo embargante, entendo existir a omissão apontada. Senão vejamos.

Inicialmente, cabe ressaltar que o fato do Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará nº 001/CFP/PM/20016 já ter sido encerrado não significa a perda do objeto do pleito do embargado, visto que o acórdão embargado reconheceu a ilegalidade do ato de seu desligamento

do referido certame, motivo pelo qual, deve ser o recorrido incluído no próximo Curso de Formação de Praças da PM/PA que for realizado a partir do exame de saúde.

Seguindo essa linha de entendimento, em razão de já ter sido encerrado o certame supramencionado, determino que o embargado seja submetido a um novo exame de saúde apenas no próximo concurso para Formação de Praças a ser realizado pela Polícia Militar do Estado do Pará.

Ressalto que referido aproveitamento se revela como a medida mais razoável e adequada, uma vez que não irá gerar nenhum prejuízo adicional à administração pública, que não precisará despender recursos financeiros e operacionais para abrir novas etapas de um concurso já encerrado, tão somente para alcançar determinado candidato.

Esse entendimento já foi esposado anteriormente por esse egrégio Tribunal em casos similares a do presente processo, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. MANDADO DE SEGURANÇA. PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA. MÉRITO. DESLIGAMENTO EM RAZÃO DO ESTADO GRAVÍDICO DA CANDIDATA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE SE SUBMETER ÀS ATIVIDADES FÍSICAS PREVISTAS NO CURSO NUM NOVO CERTAME QUE VIER A SER ABERTO. RECURSO IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA.

3. Mérito

Entende-se que caso não seja mais possível o candidato, que foi desligado do certame, realizar o Curso de Formação em razão do seu encerramento, na

hipótese de se reconhecer o seu direito de participar, é possível que ele seja incluído no próximo Curso de Formação que vier a ser realizado.

1, 2 e 4. Omissis. (2017.03173213-49, 178.531, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-03, Publicado em 2017-07-27)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA.

PRELIMINARES REJEITADAS. ENCERRAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO NÃO CONDUZ A PERDA DO OBJETO DA DEMANDA. CAUSA MADURA. QUESTÕES DE DIREITO. EXAME DO MÉRITO PELO TRIBUNAL. EXAME PSICOTÉCNICO. STJ E STF. INEXITENCIA DE PROVA DE ABERTURA DE PRAZO PARA RECURSO. REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME NO PRÓXIMO CONCURSO PÚBLICO A SER REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(2015.00421718-29, 142.928, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-01-26, Publicado em 2015-02-11)”

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação,
conheço e dou provimento aos Embargos de Declaração opostos,
com a

determinação que o embargado seja submetido a um novo exame de saúde no próximo concurso para Formação de Praças a ser realizado pela Polícia Militar do Estado do Pará.

É o voto.

Belém, 04 de outubro de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 13/10/2021